Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715630-17.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TERESA DEL PILAR FERNANDEZ APELADO: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Maria Teresa Del Pilar Fernandes contra sentença da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de adjudicação compulsória por ela proposta, acolheu o pedido e determinou a expedição de ofício ao Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que promovesse a baixa da hipoteca sobre o imóvel objeto dos autos (id 37213214). A apelante apresenta requerimento de expedição de ofício para baixa da hipoteca que recai sobre o imóvel e para expedição da carta de adjudicação (id 37591420). Nada a prover quanto ao requerimento nesta instância. Publique-se. Após a publicação, voltem conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator